Tribunal: TJMT
Processo: 1014898-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014898-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ANNA JULIA FATORE MORAES - CPF: 073.119.411-05 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD - CPF: 009.740.267-27 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014898-81.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

AGRAVADA:
HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PENHORA VIA RENAJUD DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ALIENAÇÃO REFERENTE A TÍTULO DIVERGENTE DOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE PENHORA SOMENTE QUANTO AOS DIREITOS AQUISITIVOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível recair a penhora sobre o próprio bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo.

No entanto, não é o caso do presente feito, isso porque
a ação originária do presente cumprimento de sentença era monitória, na qual não possui título executivo extrajudicial com garantia fiduciária, assim, verifica-se que a alienação fiduciária é referente a título diverso, não podendo recair a penhora no presente feito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014898-81.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

AGRAVADA:
HELGA DE PAULA SANTOS KABBAD.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1025163-24.2021.8.11.0041, indeferiu o pleito de penhora do veículo encontrado via
Renajud,
ao fundamento de que o veículo encontrado possui alienação fiduciária, bem como determinou que o credor se manifestasse quanto ao interesse na penhora dos direitos aquisitivos.

A agravante aduz que o veículo alienado fiduciariamente pertence à própria cooperativa.

Assim, argumenta que:
“
Sendo a Cooperativa de Crédito legitima proprietária do objeto da lide e possuidora indireta do veículo, situação a qual se consubstanciou pela inclusão de gravame de alienação fiduciária no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT, não há razão para se persistir na manutenção da referida decisão, a qual vem obstaculizando o exercício de livre fruição do bem por parte da legitima proprietária.”

Portanto, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pleito de penhora do veículo encontrado via
Renajud.
No mérito, requer a confirmação da liminar concedida.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 217528199.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 217609182.

Contrarrazões no Id. 224121195 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1025163-24.2021.8.11.0041, indeferiu o pleito de penhora do veículo encontrado via
Renajud,
ao fundamento de que o veículo encontrado possui alienação fiduciária, bem como determinou que o credor se manifestasse quanto ao interesse na penhora dos direitos aquisitivos.

A agravante aduz que o veículo alienado fiduciariamente pertence à própria cooperativa.

Assim, argumenta que:
“
Sendo a Cooperativa de Crédito legitima proprietária do objeto da lide e possuidora indireta do veículo, situação a qual se consubstanciou pela inclusão de gravame de alienação fiduciária no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT, não há razão para se persistir na manutenção da referida decisão, a qual vem obstaculizando o exercício de livre fruição do bem por parte da legitima proprietária.”

Portanto, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pleito de penhora do veículo encontrado via
Renajud.
No mérito, requer a confirmação da liminar concedida.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se ser possível recair a penhora sobre o próprio bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo.

No entanto, não é o caso do presente feito, isso porque
a ação originária do presente cumprimento de sentença era monitória, na qual não possui título executivo extrajudicial com garantia fiduciária, assim, verifica-se que a alienação fiduciária é referente a título diverso, não podendo recair a penhora no presente feito.

A possibilidade é referente à penhora sobre os direitos aquisitivos, fato este bem observado pelo Magistrado de Primeiro Grau, uma vez que intimou a parte agravante para que se manifestasse quanto ao interesse na penhora dos direitos aquisitivos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELO EXECUTADO. VIABILIDADE. INDEFERIMENTO DA PENHORA SOB O PRISMA DE INOCUIDADE DA MEDIDA. EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE (CPC, art. 835, XIII). AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto legítima e viável a penhora de direitos pertencentes ao executado, conforme autoriza o legislador processual ( CPC, art. 835, XIII), pois integram o acervo patrimônio do devedor e encerram expressão econômica, inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real avençada que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361). 2. A penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária deve alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter por força do concertado, sobressaindo inviável a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente cuja constrição lhe fora imposta, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, o que implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de desconsideração da garantia convencionada. 3. Inexistindo óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio imóvel objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira destinatária da garantia, afigura-se legítima a pretensão do exequente consistente na penhora dos direitos de aquisição detidos pelo executado, a despeito da esparsa efetividade da constrição. 4. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial ( CPC, art. 835, XII). 5. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (TJ-DF 07320977420228070000 1663916, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024